Tribunal: TJMT
Processo: 0007322-34.2009.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007322-34.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JONAS FELICIANO - CPF: 253.972.301-20 (APELADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA
– APURAÇÃO DE SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA –
ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA QUE ATENDEU AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexiste cerceamento do direito de defesa quando, pela dinâmica dos atos processuais, fica evidente ter sido assegurado às partes amplo exercício do direito de defesa e do contraditório.

A legislação processual civil atribui ao perito a qualidade de auxiliar da justiça que, na elaboração da prova pericial, vale-se de conhecimento especializado em determinada área de conhecimento científico, essencial ao desate da lide.

Apenas quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida a lei processual autoriza o Juiz determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, o que não é o caso dos autos, uma vez que o laudo é claro e conclusivo.

É cediço que a sentença deve guardar intrínseca relação com a demanda que lhe deu causa.

Na hipótese, não houve julgamento
extra petita
,
porquanto na inicial, a parte autora requereu que o Banco Apelante lhe prestasse contas de todos os movimentos da conta poupança, bem como lhe disponibilizasse os valores devidamente atualizados e acrescidos de juros legais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0007322-34.2009.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MULTIPLO

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Ordinária Declaratória
ajuizada por
JONAS FELICIANO
, julgou
procedente o pedido formulado na inicial e condenou o Apelante à restituição do saldo da conta poupança.

Ainda condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante alega que houve cerceamento de defesa, eis que
“
restou evidenciado que as aludidas contas não possuíam valores a serem calculados, ou seja, a Perita sequer analisou a documentação encartada nos autos
”.

Ressalta que, embora tenha sido realizada prova técnica para a apuração de eventual saldo nas contas bancárias em favor do Recorrido, verifica-se que esta não foi adequada para a elucidação dos pontos controvertidos, tendo o Recorrente apresentado impugnação que sequer foi enfrentada pelo Juiz
a quo
.

Sob essas razões, alega ser “
imprescindível que a instrução seja reaberta, pois, não é demais ressaltar que, em casos que comportem visões antagônicas quanto a interpretação do direito, é prudente, por vezes, que não se julgue antecipadamente o feito
”.

Afirma, ainda, que a sentença é
extra petita
porqu
e “
no momento da propositura da ação tinha em mente obter a informação do valor depositado e não a devolução ou restituição do mesmo
”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 100349987.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 25/06/2009, o Apelado ingressou com
Ação Ordinária Declaratória

em desfavor do
HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MULTIPLO
alegando que, em 1992, "abriu uma caderneta de poupança no Banco requerido", e naquela oportunidade depositou Cr$ 238.000,00, importância esta que nunca foi sacada e de acordo com os seus cálculos, fundado em índices oficiais, até o mês de maio de 2009, deve alcançar o montante de R$ 188.544,71 (cento e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos).

Alegou que há 06 anos descobriu que o seu dinheiro desapareceu e nem mesmo o seu nome consta nos cadastros do banco Requerido.

Aduziu que o banco prometeu providências, mas não cumpriu, bem como exigiu que o Autor apresentasse comprovante do depósito.

Diante disso, ajuizou esta ação em que pugnou pela “
condenação do banco para que preste contas de
todos os movimentos havidos na conta poupança da requerente, lhe disponibilizando os seus valores sendo que, referidos valores deverão ser devidamente atualizado e acrescido de juros legais

desde o evento danoso até o efetivo pagamento
”.

Devidamente citado, o Apelante apresentou contestação e arguiu, preliminarmente, ilegitimidade passiva, além da ocorrência de prescrição. No mérito, sustentou que não há diferença a ser paga, pois todos os rendimentos da caderneta de poupança foram creditados de acordo com a legislação relativa aos planos econômicos vigentes na época.

Foi determinada a realização de perícia contábil, a fim de apurar informações sobre as movimentações da conta poupança, conforme pretendido na inicial.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença de
procedência dos pedidos e condenou o Banco ao pagamento dos saldos da conta poupança.

Inconformado, o Apelante alega que houve cerceamento de defesa
porque “
restou evidenciado que as aludidas contas não possuíam valores a serem calculados, ou seja, a Perita sequer analisou a documentação encartada nos autos
”.

Ressalta que, embora tenha sido realizada prova técnica para a apuração de eventual saldo nas contas bancárias em favor do Recorrido, verifica-se que esta não foi adequada para a elucidação dos pontos controvertidos, razão pela qual deve ser determinada nova perícia.

Pois bem. A partir da dinâmica dos atos processuais mencionados, mostra-se insustentável o alegado cerceamento de defesa arguido a todo tempo pelo Apelante.

Com efeito, inexiste cerceamento do direito de defesa quando houver prova de ter sido assegurado às partes amplo exercício do contraditório (art. 5.o, LV, CF).

Vale destacar que, como demonstra o contexto acima descrito, não há como inferir a ocorrência das supostas "questões contraditórias" ou "discrepâncias significativas" no laudo apresentado pela perita judicial. Ao que se percebe, a discordância do Apelante é genérica e imprecisa quanto ao montante apurado pela
expert
e se não passou da apresentação de planilhas sem especificar eventuais erros ou discrepâncias dos cálculos, essas alegações não conduzem ao alegado desacerto da sentença.

É sabido que, nos termos do art. 468 do CPC, o perito nomeado poderá ser substituído nas seguintes hipóteses:

Art. 468. O perito pode ser substituído quando:

I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico;

II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. (...)

Já o art. 480 do mesmo diploma processual disciplina as hipóteses em que poderá ser determinada a realização de nova perícia:

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. (...)

Isso leva à conclusão de que tanto a substituição do perito nomeado, quanto a realização de nova perícia, só podem ocorrer diante das hipóteses previstas em lei, não bastando o simples requerimento de uma das partes baseado em puro inconformismo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DO PERITO - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS AUSENTES. - Nos termos do art. 468 do CPC, o perito nomeado poderá ser substituído quando "faltar-lhe conhecimento técnico ou científico ou, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado" - Já o art. 480 do CPC disciplina que será determinada a realização de nova perícia de ofício ou a requerimento da parte quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida - O simples inconformismo da parte não justifica a substituição do perito ou a realização de nova perícia. (TJMG. Agravo de Instrumento 10000204833743001. Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira. Julgado em 11/02/2021. 17.a Câmara Cível).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA - IDEC - FORO COMPETENTE - ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA - OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA - ILEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO - QUESTÕES JÁ DECIDIDAS - PERÍCIA - HOMOLOGAÇÃO - NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE.
- Faz jus ao recebimento de diferenças de expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989), os titulares de cadernetas de poupança do Banco do Brasil, independentemente do local de sua residência ou domicílio, em face da coisa julgada da sentença proferida na 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, sendo ainda direito desses titulares de cadernetas de poupança a faculdade de ajuizamento do cumprimento individual dos direitos nascidos da decisão em questão no seu domicílio ou no Distrito Federal.
- Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (CPC, art. 505).
- O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (CPC/2015, art. 480, caput). (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0335.13.000444-3/001, Rel. Des. Ramon Tácio, 16.a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2020).

No caso dos autos, analisando o Laudo Pericial constante no ID 100349498, verifico que não qualquer elemento para atribuir ao perito falta de conhecimento técnico ou científico, e que não deixou de cumprir o encargo e esclarecer suficientemente a matéria.

Diante dessas constatações, resta concluir que a irresignação do Apelante se traduz em mero inconformismo com a conclusão da perícia, o que, como dito, não é suficiente para ensejar a substituição da perita nomeada, muito menos de deferir a realização de nova perícia, ta
nto que o próprio Juiz de primeiro grau consignou na sentença que "
a conclusão do laudo do perito oficial não infringiu o livre convencimento motivado, pois dentre as provas produzidas no processo o laudo oficial adotou as diretrizes necessárias para ser considerado válido, que, como registrado pela jurisprudência pátria, ocupa grande importância no processo judicial envolvendo imóveis, notadamente quando inexistem motivos para sua nulidade ou desconsideração
”.

Dessa forma, não estando presentes os requisitos legais para a realização de nova perícia,
r
ejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

No que tange à alegação de que
a sentença é
extra petita
, também não assiste razão ao Recorrente.

Consoante as regras dos artigos 141 e 492, ambos do CPC, é vedado ao Juiz, em processos de conhecimento, proferir sentença que importe em provimento jurisdicional diverso do pretendido pelo demandante,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A respeito do tema, eis o entendimento doutrinário:

Diz-se extra petita a decisão que (i) tem natureza diversa ou concede ao demandante coisa distinta da que foi pedida, (ii) leva em consideração fundamento ou fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados, ou (iii) atinge um sujeito que não faz parte da relação jurídica processual (...).

Pode-se afirmar, portanto, que aqui o magistrado inventa, dispondo sobre (i) uma espécie de provimento ou uma solução não pretendida pelo demandante, (ii) um fato não alegado nos autos ou (iii) um sujeito que não participa do processo (...)

Há, também nesses casos, error in procedendo. Se acontece, impõe-se a invalidação de toda a decisão, tendo em vista que, em regra, não há o que possa ser aproveitado
. (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; Oliveira, Rafael Alexandria. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação de tutela. Vol. 2. 10.a Ed. – Salvador: Jus Podium. 2015).

Na situação em exame não houve julgamento
extra petita
porquanto na inicial, a parte autora requereu que o Banco Apelante lhe prestasse contas de todos os movimentos da sua conta poupança, bem como lhe disponibilizasse os valores devidamente atualizados e acrescidos de juros legais.

Assim, considerando que houve pedido para que o Banco disponibilizasse os valores depositados pelo Apelado em sua conta poupança, não há falar em sentença
extra petita
.

Dito de outro modo, se o ato sentencial guardou congruência em relação aos sujeitos envolvidos no processo e fundamentos suscitados na inicial, não pode ser reconhecida como
extra petita
.
Por esse motivo, deve ser mantida a sentença de primeiro grau, e a condenação do Apelante
a pagar ao autor/Apelado o valor apurado como saldo da sua conta poupança.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho inalterado os termos da sentença hostilizada
.

Pelo princípio da causalidade, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021